Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-68.2026.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1000118-68.2026.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS, PRISÃO PREVENTIVA]

RELATOR:
EXMO. SR.
D
R
. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[
DR
(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, D
R
(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), MANOEL DA SILVA NUNES - CPF: 062.115.491-13 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTAO DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADSO RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 066.778.711-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR, JUIZ DE DIREITO CONVOCADO, VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 1º VOGAL, JUIZ DE DIREITO CONVOCADO, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO. VENCIDO O DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE CONCEDIA A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA OBJETIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, Manoel da Silva Nunes, em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. 11.343/2006). A defesa alega ausência de fundamentação escrita, ilegalidade na abordagem policial, ausência de elementos para caracterização do tráfico, primariedade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação escrita;

(
ii
) saber se a busca pessoal realizada pela autoridade policial foi legal;

(
iii
) saber se a pequena quantidade de droga apreendida inviabiliza a caracterização do tráfico;

(
iv
) saber se há elementos que autorizem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida oralmente durante a audiência de custódia, com registro audiovisual disponível nos autos, inexistindo nulidade ou prejuízo à defesa.

4. A abordagem policial foi precedida de fundada suspeita, motivada pela alteração de comportamento dos ocupantes do veículo diante da presença da viatura, circunstância que justifica a busca pessoal.

5. A discussão sobre a destinação da droga apreendida demanda dilação probatória, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

6. O paciente possui histórico criminal e responde a outros procedimentos penais, inclusive com ANPP vigente e denúncia recebida, circunstâncias que evidenciam risco de reiteração delitiva e justificam a prisão preventiva.

7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes e inadequadas à gravidade do caso concreto e aos objetivos de preservação da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
:

"1. É válida a decretação da prisão preventiva proferida oralmente durante a audiência de custódia, desde que registrada em mídia audiovisual e realizada na presença do defensor.

2. A abordagem policial é legítima quando precedida de alteração comportamental que caracterize fundada suspeita.

3. A via do habeas corpus não comporta análise sobre a natureza do entorpecente apreendido, quando dependente de exame aprofundado de provas.

4. A reiteração delitiva e a existência de outros procedimentos em curso justificam a prisão preventiva e inviabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXIII; CPP,
arts
. 310, § 5º; 312; 319; 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 1023955-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz, j. 17.09.2025; TJMT, HC 1020641-43.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 25.10.2022; TJMT, HC 1037707-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, j. 25.11.2025.

R E L A T
Ó
R I O

EXMO. SR. D
R. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
(RELATOR
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
)
:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com fundamento no artigo 647 e ss., do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Rosário Oeste, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Manoel da Silva Nunes
em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

O paciente foi preso em flagrante, no dia 02/01/2026, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), após ser surpreendido em poder de 05 (cinco) pinos de substância análoga à cocaína.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta, primeiramente, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva padece de fundamentação escrita, porquanto o termo de audiência de custódia não teria reproduzido integralmente os motivos expostos oralmente pela Magistrada.

Em seguida, aduz que a busca pessoal seria ilegal, uma vez que teria sido realizada com base exclusivamente em impressões subjetivas dos policiais militares, sem a demonstração de fundadas razões que justificassem a abordagem.

Alega que a quantidade de droga apreendida, limitada a 05 (cinco) pinos de cocaína, seria compatível com o uso pessoal e insuficiente para caracterizar o delito de tráfico de drogas, motivo pelo qual a prisão em flagrante deveria ser relaxada.

Argumenta que o paciente é tecnicamente primário, não ostenta condenações definitivas e que a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem seria inidônea para justificar a custódia cautelar.

Por fim, defende a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão para atingir os fins pretendidos com a segregação cautelar.

Com suporte nessas razões, postula, em liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi indeferido conforme decisão de ID. 339643888.

O Juízo
a quo
prestou informações, noticiando que
“a decisão foi devidamente fundamentada durante a audiência de custódia, com registro integral em mídia audiovisual”.

Ressaltou ainda que
“A custódia cautelar se justifica pela necessidade concreta de garantir a ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente e pela natureza do delito praticado.”
(ID. 340584357).

Por sua vez, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, LEI 11.343/2006) - PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA: ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, NULIDADE DA DECISÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, POSSE DO ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPROCEDÊNCIA - PACIENTE RENITENTE NA PRÁTICA DE DELITOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 312, § 3º, DO CPP, COM A NOVEL REDAÇÃO, SOMADO AO ENUNCIADO 06 DA TCCR - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 06 DA TCCR - NULIDADES INEXISTENTES, CONSOANTE REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA EM INSTRUÇÃO CRIMINAL - MEDIDAS CAUTELARES INEFICAZES -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V

O

T

O

EXMO. SR. D
R. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
(RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

A ordem deve ser denegada.

A tese de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva por suposta ausência de fundamentação NÃO SE SUSTENTA, pois, HOUVE O REGISTRO INTEGRAL DE TODA a audiência de custódia em mídia audiovisual colacionada aos autos (ID. 219199625 dos autos de origem).

A decisão ora combatida foi proferida na presença do paciente e de seu advogado, e o respectivo arquivo audiovisual contendo a gravação do ato foi devidamente disponibilizado nos autos, com a devida fundamentação oral apresentada pelo juízo.

Ademais, o impetrante não indicou qual foi o prejuízo experimentado pelo paciente que justificasse a decretação da nulidade, a exemplo da falta de acesso ao conteúdo da decisão.

Sobre o tema, esta E. Câmara assim já decidiu:

“Não há falar em nulidade pela ausência de transcrição dos fundamentos da prisão cautelar, decretada oralmente, pois não houve prejuízo à defesa, uma vez que, além de a defensora do paciente estar presente na audiência de custódia, a gravação da solenidade foi posteriormente disponibilizada às partes.”
(N.U 1020641-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022).

Nos termos do art. 8º, § 3º, da Resolução nº 213/2015-CNJ, que regulamenta a audiência de custódia, “a ata da audiência conterá,
apenas e resumidamente, a deliberação fundamentada do magistrado quanto à legalidade e manutenção da prisão
, cabimento de liberdade provisória sem ou com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se o pedido de cada parte, como também as providências tomadas, em caso da constatação de indícios de tortura e maus tratos”.

Perfeitamente válida, portanto, a decretação da prisão preventiva em audiência de custódia, quando há o registro de toda a oralidade em mídias, bem como, o resumo da decisão do magistrado na ata, como é o caso dos autos.

No âmbito do STJ colhe-se:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA FEITA DE FORMA ORAL. POSSIBILIDADE
. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na periculosidade do acusado, consistente na reiteração delitiva, pois, como bem asseverado pelo magistrado de piso, observa-se que o indiciado já responde a processo por tráfico tendo, inclusive, sido interrogado na data de hoje, além disso, teve em seu favor a revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória o que constitui base empírica idônea à decretação da prisão processual com vistas à manutenção da ordem pública, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. 2. Outrossim,
quanto à alegação de nulidade do decreto prisional sob alegação de que a fundamentação deveria constar da ata da audiência de custódia, embora de todo relevante a argumentação defensiva, tenho que melhor sorte não assiste ao paciente uma vez que a defesa teve acesso à mídia onde constava a fundamentação
, bem como em virtude da decisão do Tribunal de origem determinando a incorporação da fundamentação de forma escrita na referida ata, não havendo que se falar, portanto, em violação à ampla defesa e contraditório . 3. Habeas corpus denegado”. (STJ - HC: 405217 SC 2017/0151644-5, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2017)

Quanto à alegação de ilegalidade da busca pessoal por ter sido realizada com base exclusivamente em impressões subjetivas dos policiais militares a tese não prospera.

Consta nos autos que a abordagem não decorreu de meras impressões subjetivas, mas a partir de elementos objetivos que justificaram a fundada suspeita, notadamente a alteração comportamental dos ocupantes do veículo ao avistarem a viatura policial, circunstância que constitui indicativo concreto para legitimar a diligência.

Conforme o Boletim de Ocorrência acostado ao ID. 219202780, a Polícia Militar “
visualizou dois suspeitos trafegando em uma motocicleta de placa nju-0i18, os quais, ao perceberem a presença da viatura policial, passaram a demonstrar visível nervosismo, mudando repentinamente a postura e o modo de condução do veículo. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem policial, em conformidade com o pop-
mt
. Durante a busca pessoal, foi localizado em poder do suspeito Manoel Silva Nunes um invólucro contendo 05 (cinco) pinos de substância análoga à cocaína. Em checagem via sistema, foi constatado que ambos os abordados possuem passagens criminais, não havendo, contudo, mandado de prisão preventiva em aberto em desfavor
dos mesmos
. foi necessário o uso da força física moderada e de instrumento de menor potencial ofensivo para a detenção dos suspeitos”
.

Legítima, portanto, a busca pessoal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme neste sentido:

“A busca pessoal é legítima quando precedida por fundadas suspeitas decorrentes de observação direta do comportamento do abordado.”
(N.U 1037707-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025)

Ademais, incursões mais aprofundadas a respeito das circunstâncias da abordagem policial e de eventual nulidade demandam análise típica de cognição exauriente, incompatível com o juízo sumário e restrito próprio do
writ
.

Quanto à alegação de que a quantidade de droga apreendida seria compatível com o uso pessoal, tal argumentação igualmente não encontra amparo nesta sede estreita do HABEAS CORPUS.

Isso porque a definição acerca da destinação da substância entorpecente, se voltada ao consumo próprio ou à mercancia ilícita, demanda análise aprofundada do acervo probatório, com a devida valoração das circunstâncias fáticas e elementos colhidos durante a instrução, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:

“O habeas corpus exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, sendo inviável sua utilização para examinar alegações que demandam análise aprofundada de fatos e provas, motivo pelo qual a jurisprudência afasta sua utilização como substituto de recurso próprio, reservando-o apenas para hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.”
(N.U 1023955-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 24/09/2025)

Na presente fase, o que basta é a análise acerca da presença ou não de elementos indiciários suficientes para a manutenção da custódia cautelar, os quais estão presentes na espécie.

Após pesquisas ao sistema
PJe
constatou-se que o paciente ostenta registros criminais pretéritos:

Inquérito Policial n. 1000368-39.2025.8.11.0032 (ameaça em contexto de violência doméstica), além do registro de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP no bojo da Ação Penal n. 1001519-11.2023.8.11.0032, na qual foi investigado pelo delito de porte de arma de fogo de uso permitido.

Tais circunstâncias evidenciam, em cognição sumária, risco concreto à ordem pública.

O pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas tampouco deve ser acolhido.

Embora o paciente seja tecnicamente primário, as circunstâncias concretas dos autos, especialmente os registros anteriores de envolvimento em outros delitos, como o cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) por porte ilegal de arma de fogo e a existência de denúncia recebida por ameaça no contexto de violência doméstica, revelam uma conduta delitiva reiterada, incompatível com a aplicação de medidas menos gravosas.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que as cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostram inadequadas para resguardar de forma eficaz a ordem pública, esvaziando o caráter preventivo que justifica a prisão.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a presente ordem de HC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(1º VOGAL – JUIZ
DE DIREITO CONVOCADO
)
:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Eminente
R
elator,
qual
foi a quantidade da droga
encontrada
?

EXMO. SR. D
R. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
(RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Cinco pinos de cocaína, Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

É réu primário?

EXMO. SR. D
R. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
(RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Senhor Presidente, o paciente registra
um inquérito policial
no contexto de violência doméstica
e
um acordo de não persecução penal
firmado com o
Ministério
P
úblico
p
ara não ser processado pelo crime de
porte de arma de fogo.

EXMO. SR. DES.
RUI
RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Pois bem. Deparei-me, recentemente, com um julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça proferido no âmbito de um agravo regimental interposto em recurso ordinário em habeas corpus pelo Ministério Público, nos seguintes termos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A PRISÃO. QUANTIDADE NÃO EXORBITANTE DE DROGA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. No caso, ainda que presentes elementos que demonstrem uma gravidade mais acentuada da conduta do acusado, considerando a existência em seu desfavor de outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, foi apreendida quantidade de droga, que, embora não se possa desprezar, autoriza medida mais branda.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 222.417/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)
”

Assim registra parte do
teor do d
outo
voto:

“Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1º/8/2006, p. 470).

Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.

Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública" (STF, HC n. 105.585/SP, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012,
DJe
de 21/8/2012).

À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à análise da legalidade da medida excepcional.
”

Nessa parte da fundamentação do voto, o Ministro Relator
Antônio
Saldanha Palheiro cita alguns autores, entre eles Aury Lopes Jr. Em seguida, na parte que mais me chamou a atenção, menciona:

“Consoante se extrai dos autos, o agravado possui outra condenação também pelo crime de tráfico de drogas, devendo-se destacar, porém, a quantidade de droga apreendida – 8 comprimidos de ecstasy, com massa de 3,63g (três gramas e sessenta e três centigramas); 1 porção grande de maconha, com massa de 95,75g (noventa e cinco gramas e setenta e cinco centigramas); R$ 300,00 (trezentos reais) em moeda nacional corrente; e 30 tabletes de maconha, com massa de 480,90g (quatrocentos e oitenta gramas e noventa centigramas). Tais circunstâncias, entretanto, justificam, tão somente, a imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão, in
casu
, medida desproporcional.
”

Sinceramente, quanto ao rigor que sempre apresentei e mantive, vejo que de nada mais adianta em certas situações com baixa quantidade de droga, ainda que haja registro de natureza criminal, mas por delito de outra natureza. Concederei a ordem porque, caso a matéria suba ao Superior Tribunal de Justiça, o natural é que a
reforma da

decisão ocorra de forma monocrática, por tratar-se de repetição do entendimento daquela colenda Corte.

Portanto, peço vênia a Vossa Excelência para discordar do vosso entendimento por esse ângulo
, fundado no entendimento do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, no julgamento realizado em 29/10/2025, e concederei a ordem com as seguintes condições, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:

1.

Comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

2.

Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem autorização judicial;

3.

Proibição de mudar de endereço sem comunicação prévia ao juízo;

4.

Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado;

5.

Submissão ao sistema de monitoramento eletrônico.

Devendo tais medidas serem reanalisadas pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026